Tribunal: TJDFT
Processo: 0722506-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. MODALIDADE DOS ALIMENTOS PRESTADOS. ALTERAÇÃO. INDEFERIMENTO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de revisão de alimentos, indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que os alimentos fixados in natura sejam alterados para o importe de 28% (vinte e oito por cento) dos rendimentos brutos do réu.
2. Para a alteração da modalidade dos alimentos prestados, é indispensável a ampla dilação probatória no curso do processo com o objetivo de aferir a modificação no binômio necessidade/possibilidade das partes envolvidas.
3. Precedente: Acórdão 1650942, 07291902920228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.